Tribunal: STF
Processo: HC 169947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros, em favor de Thania Nazli Battat Chreim, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 501.679.
    Colho da decisão impugnada:
    “THANIA NAZLI BATTAT alega sofrer coação ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência de decisão indeferitória de liminar, prolatada por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (HC n. 0001280-47.2019.4.02.0000). 
    Os impetrantes se insurgem contra a decretação da prisão preventiva da paciente na Medida Cautelar n. 0500491-14.2019.4.02.5101 (Operação Câmbio Desligo). Apontam a ausência de fumus comissi delicti, uma vez que "nenhum dos delatores sequer mencionada o nome da paciente no esquema aventado", ela "não é apontada como doleira, operadora ou responsável por quaisquer das operações questionadas nos autos" e "teve sua prisão preventiva decretada simplesmente porque, na condição de esposa de Nissim Chreim, figurava como beneficiária de 'algumas offshores'", as quais "eram de seu marido e operadas por ele" (fl. 8). Sustentam a falta dos "requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP" (fl. 12). 
    A defesa esclarece que a investigada "não mais reside no Brasil", pois sua "mudança para o Panamá foi devidamente declarada [...] às autoridades" (fl. 13). As operações de câmbio, em tese, "cessaram em 2016" (fl. 15) e o processo deflagrado contra ela e seu marido no Panamá "foi instaurado porque uma norma administrativa [...] não foi cumprida" (fl. 15). 
    Não bastasse isso, a paciente foi diagnosticada com "carcionoma de mama, tendo sido submetida, há menos de um mês, à cirurgia para extração do câncer, [...], estando na iminência de iniciar tratamento quimioterápico e radioterápico" (fl. 16). 
    Requerem, por isso, a expedição de contramandado de prisão. (eDOC 6, p. 2)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ato de Ministro Rogério Schietti Cruz. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. Aduz, em suma, que as razões de decidir constantes do decreto prisional estão dissociadas do conjunto fático-probatório, motivo por que tem a paciente direito à revogação de sua prisão.
    Em 10.4.2019, deferi o pedido liminar. (eDOC 15)
    Em 16.4.2019, a defesa requereu a substituição de cautelares (eDOC 19) e o pedido foi parcialmente deferido, em 30.4.2019, apenas para conceder mais sessenta dias para que a paciente retornasse ao País e entregasse seus passaportes (eDOC 22).
    A PGR opinou pelo não conhecimento do pedido:
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691/STF. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, IRRAZOABILIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS DELITUOSAS. NECESSIDADE DE COIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS DELITUOSOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. A superação do enunciado da Súmula n. 691/STF só é autorizada em situação de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. A prisão preventiva da paciente foi adequadamente motivada na garantia da ordem pública, a partir de elementos concretos que demonstram o risco de reiteração delitiva advindo de sua liberdade, inclusive em vista da atualidade e contemporaneidade dos fatos criminosos em tese praticados. 3. A prisão preventiva também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do elevado volume de recursos ainda ocultados, inclusive no exterior, e da evasão do distrito da culpa pela paciente. Precedentes desse STF. - Parecer pelo não conhecimento do writ, ou, no mérito, pela denegação deste habeas corpus, com a cassação da liminar concedida anteriormente. (eDOC 29)
    Solicitei informações ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a fim de saber a respeito do cumprimento da decisão de retornar ao Brasil e entregar seu passaporte. (eDOC 36)
    Foi informado o cumprimento integral das medidas cautelares impostas. (eDOC 38 e 42)
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Contudo, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso. 
    Analiso, pois, a fundamentação constante do decreto prisional, na parte que interessa à paciente: 
    “Já THANIA é a responsável pelas offshores de NISSIM, sendo que apenas 3 foram identificadas pelo MPF, restando ainda 8 empresas no exterior, segundo os colaboradores VINICIUS e CLAUDIO. A contemporaneidade dos fatos ainda é confirmada pela investigação em face de NISSIM e sua esposa THANIA, em curso no Panamá, por falsificação de documento público. Com isso, observa-se que os investigados, apesar de já terem respondido no Brasil a ações relativas às supostas condutas espúrias, parecem manter as práticas ilícitas em atividade.” (eDOC 7, p. 11) 
    O STJ, ao apreciar o habeas corpus, registrou:
    O Juiz, para evidenciar o fumus comissi delicti, indicou que, consoante a palavra dos colaboradores, Nissim Chreim, doleiro desde a década de 90, haveria realizado operações ilícitas que totalizaram USD 22 milhões entre os anos de 2011 a 2016, por meio de contas na Suíça em nome de offshores. Em contrapartida às operações de compra de dólares, valores eram depositados em contas do Bradesco, trocados por cheques ou dinheiro em espécie, entregues em salas na cidade de São Paulo.
    Registro de acesso de visitantes nas salas alugadas, extratos dos sistemas utilizados pelos doleiros, relatório do COAF e da Receita Federal foram indicados no édito prisional para corroborar a palavra dos colaboradores.
    A paciente é suspeita de participar da lavagem do dinheiro, porquanto "a unidade de inteligência financeira identificou que os beneficiários de algumas offshores do Panamá, Suíça e Ilhas Virgens são justamente Nissim e sua esposa, Thania Chreim" (fl. 33); "Thania é a responsável pelas offshores de Nissim, sendo que apenas 3 foram identificadas pelo MPF, restando ainda 8 empresas no exterior" (fl. 33).
    Ao que parece, ela e o marido são investigados por suposta falsificação de documento de residência fiscal no Panamá, conduta que não pode ser averiguada em habeas corpus. O advogado destaca provas de que ela, de fato, reside no país estrangeiro, mas também junta documentação do Hospital Sírio-Libanês, que indica permanência no Brasil.
    Em tese, o filho do casal efetivava "pagamentos rotineiros de atividades pessoais da família por meio de cheques pessoais e de terceiros". Por isso, para o Magistrado, existem "fortes indícios de que tanto Sergio Reinas, quanto Nissim, com o auxílio de sua esposa, operavam no sistema esquematizado por Vinicius e Claudio, movimentando numerário em espécie proveniente da organização criminosa, auxiliando no branqueamento de capital". Para o Juiz, "a contemporaneidade dos fatos ainda é confirmada pela investigação em face de Nissim e sua esposa Thania, em curso no Panamá, por falsificação de documento público" (fl. 34).
    Diante desse cenário, a autoridade policial decretou a prisão preventiva, haja vista a suposta prática de "graves delitos de evasão de divisas, organização criminosa e lavagem de dinheiro" (fl. 35), para fins de "cessação da atividade ilícita e a recuperação do resultado financeiro criminosamente auferido", uma vez que uma simples ligação telefônica ou mensagem instantânea pela internet são suficientes "para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro, como as que parecem ter [sido] remetidas ao exterior no caso ora sob investigação" (fl. 35).
    Como já sinalizou o Desembargador, o comportamento relacionado à paciente, no complexo das ilicitudes sob apuração na Operação Câmbio Desligo, não é dos que mais sobressaem. Ao que parece, ela não possuía ingerência nas operações de compra e venda de moeda estrangeira, tanto que apenas seu cônjuge foi citado pelos colaboradores. No entanto, não se pode olvidar que ela é suspeita de auxiliar na lavagem de dinheiro, por meio de offshores, o que somente poderá ser esclarecido durante as investigações.
    Em caso de tamanha complexidade, a envolver sofisticada organização criminosa que, em tese, praticou crimes com substancial densidade lesiva ao bem jurídico tutelado, é recomendável que a análise sobre a suficiência das cautelas do art. 319 do CPP seja feita por ocasião do julgamento de mérito, quando, depois das informações atualizadas do Juiz e do parecer do Ministério Público, haverá elementos mais seguros para o desate da controvérsia.
    Não se verifica, a um primeiro olhar, a evidente falta de contemporaneidade da medida, porquanto vultosos valores escamoteados permanecem ocultos, até os dias atuais. Assim, não reputo abusiva a decisão do Desembargador, que considerou necessária a instrução do writ para análise acurada sobre a possibilidade de substituição a prisão por cautelares do art. 319 do CPP.
    Também está correta a conclusão de que "não restou suficientemente provada situação de fato a ensejar a concessão da prisão domiciliar" (fl. 22).
    Deveras, tornou-se lugar comum as alegações de idade avançada e de problemas de saúde após a prisão preventiva, mas, para que esta tese dê ensejo ao deferimento do pedido liminar, em indevida supressão de instância, é imprescindível haver prova inequívoca de que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem condições de receber tratamento digno na unidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a paciente não está presa e não há prova alguma sobre tratamento de quimioterapia ou radioterapia.
    Nesse cenário, não há manifesta urgência a autorizar a antecipação da competência desta Corte Superior para o exame de tão complexa fattispeci. (eDOC 2, p. 5-6, grifo nosso)
    No decreto prisional, o juiz registrou que o elemento da contemporaneidade, necessário à decretação da prisão cautelar, estaria consubstanciado em suposto fato criminoso praticado pela paciente no Panamá, por uso de documento falso, em razão de uma possível fraude à declaração de residência fiscal. 
    Os impetrantes, contudo, contestam a afirmação, por meio de um relatório, o mesmo utilizado para embasar a representação pela prisão (eDOC 3). 
    A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF.
    Da leitura do documento, vê-se que a suspeita de irregularidade decorreu da ausência de registro do contrato de arrendamento no Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial do Panamá, verbis: “La omisión del registro ante el MIVI fue causal de sospecha por parte de la DGI” (eDOC 4)
    Não obstante, a análise atenta do relatório elaborado pelas autoridades panamenhas demonstra que a paciente apresentou diversas outras provas de residência naquele país, como: a) declarações de contas bancárias; b) contrato de locação de imóvel; c) fatura de pagamento de serviço público – fornecimento de gás; d) cartas bancárias atestando que a paciente é cliente há vários anos; e) cópia de cédula de identificação panamenha; f) registros do movimento migratório, que atestam que a paciente passou menos de 30 (trinta) dias no Panamá apenas em 2016; g) confirmação por fiscal do governo panamenho, junto à administradora do imóvel onde a paciente reside, que ela efetivamente vive no local indicado (eDOC 4).
    Quanto às offshores, extrai-se das razões da representação formulada pelo Ministério Público Federal que o nome da paciente foi inserido no esquema criminoso de forma subsidiária e periférica, por constar como co-titular ou titular das contas operadas por Nissim Chereim (eDOC 3, p. 42-46). 
    Ademais, deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pela acusada.
    Na situação concreta dos autos, verifico que não há elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar, de modo que o periculum libertatis exigido para a decretação da prisão cautelar não se faz presente. 
    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, confirmando-se a decisão liminar na sua integralidade.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente